Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. LEI 11.697/2008. COMPETÊNCIA ESPECIAL TAXATIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DE ALUGUEL OU DOAÇÃO DE IMÓVEL. NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A competência do Juízo da Vara de Família é fixada na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), cujo rol taxativo e não inclui questões exclusivamente patrimoniais. As ações de partilha e sobrepartilha versam exclusivamente sobre patrimônio e não às relações de estado e as demais matérias da competência do Juízo de família, portanto, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo Cível.
2. Inexistindo qualquer discussão acerca da relação jurídica familiar, resta a análise pelo Juízo Cível do pedido de cumprimento de suposta obrigação extrajudicial assumida pelo réu, mas sem qualquer previsão em título judicial, no divórcio, no regime de bens ou decorrente de obrigação alimentar.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.